Tribunal: STF
Processo: ARE 1467435
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 900 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. DECOTE PELO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Ação de origem trata da obrigação do município de Miraíma implementar, em favor dos requerentes, remuneração não inferior ao salário mínimo nacional. 



    2. O cerne da questão controvertida versa sobre decisão que determinou ao município de Miraíma a obrigação de implementar, em favor dos apelados, remuneração não inferior ao salário mínimo. 



    3. Contudo, o juiz a quo tratou no dispositivo da sentença sobre questões não debatidas na ação de conhecimento, sendo elas: 1) conservação da carga horária de trabalho; 2) deposito das diferenças de faltas descontadas, em razão da ampliação da carga horária; 3) abstenção de computar faltas por não atendimento das horas de trabalho, em razão da ampliação de carga horária dos exequentes. 



    4. Assim, a decisão proferida em sede de cumprimento da sentença tratou sobre matérias absolutamente estranhas ao objeto inicial da ação, sendo, portanto, ultra petita; 



    5. Por conter vício de formação não nulificante, deve ser mantida a parte da sentença que apreciou e acolheu a pretensão autoral em respeito à congruência entre causa de pedir e causa de decidir, cabendo ao tribunal o decote e a adequação para retirada da parte excedente ao pedido autoral; 



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido, extirpada o trecho da decisão que trata sobre carga horária, depósito das diferenças de faltas e contagem de faltas.” (e-doc. 4, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 7º, incs. IV e XIII, e 37, inc. II e § 2º, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que, “por já ter este Egrégio Tribunal reconhecido a Repercussão Geral nos autos do RE 570.177 e do RE 582.019, originando os Temas 15 e 142, ora idêntico ao caso em apreço, bem como por se encontrar notório o dano grave e de difícil reparação que a obrigação imediata do pagamento do servidor quanto ao salário mínimo vigente, acrescido de todos os seus sectários legais, provocará nas finanças do Município Recorrente, requer-se a aplicação dos efeitos suspensivos ao presente feito, nos termos do art. 1.035, §5°, do Código de Processo Civil” (e-doc. 6, p. 5).



    3.2. Argumenta que “a partir do advento da Lei Municipal nº 115/1995, vigora no Município de Miraíma regime jurídico administrativo com base no Estatuto dos Servidores Públicos e não pela norma celetista” (e-doc. 6, p. 10). 



    3.3. Pede “que Vossas Excelências se dignem a conhecer do presente recurso, atribuindo os respectivos efeitos suspensivos, ante a Repercussão Geral [Temas RG nº 15 e nº 142] já reconhecida acerca do tema em baila pelo STF, nos termos do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, PROVÊ-LO, para reformar o r. acórdão (fls. 167/178): a) Declarando nula a contratação da recorrida, haja vista ter sido procedida de forma precária, sem observância da realização primordial de Concurso Público, nos termos do §2°, do art. 37, da Carta Magna Federal de 1988; b) Por conseguinte, excluir a determinação de pagar à parte autora o valor relativo ao salário mínimo nacional conservando suas carga horárias originárias, com fulcro no entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal, em sede de RE 570.177 e RE 582.019 (Temas 15 e 142)” (e-doc. 6, p. 13). 



    4. Os recorridos, nas contrarrazões, argumentam que, “sequer houve prequestionamento da matéria esposada no recurso, inexistindo nos autos embargos declaratórios ou outro recurso questionando os pontos levantados no Rext, sendo ainda acertada a decisão do E.TJCE, ante a súmula vinculante 16 e o Tema 900, já decidido, bem como pela incidência da súmula 07 do STJ e das súmulas 279, 280, 282, 356 e 636 do STF” (e-doc. 7, p. 2).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 900 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).



    6. O agravante alega que “restou-se claramente demonstrado os dispositivos legais federais violados, tais como o art. 7º, IV e XIII, da CF/88” (e-doc. 10, p. 10).



    6.1. Sustenta que “sendo a jornada de trabalho do empregado inferior àquela constitucionalmente estipulada 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais], o salário mensal deve ser pago de forma proporcional ao número de horas trabalhadas. A disposição constitucional em apreço [art. 7º, inc. IV, da Constituição da República] se encontra perfeitamente aplicável à demanda em baila, posto que, conforme suscitado desde a peça contestatória (fls. 35 a 50), a parte autora, ora recorrida, durante o período apresentado na inicial, não trabalhou as 44 horas constitucionalmente previstas, fazendo com que, consequentemente, tivesse seu salário mensal reduzido de forma que não lhe causasse sérios prejuízos” (e-doc. 10, p. 11-12).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O caso é de negativa de seguimento ao recurso.



    8. De início, observa-se que os arts. 7º, incs. IV e XIII, e 37, inc. II e § 2º, da Constituição da República, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 6). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).



    9. Ademais, ainda que ultrapassada a fase de conhecimento do presente agravo, observa-se que o objeto deste recurso não guarda identidade com os Temas nº 15 e nº 142 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 570.177/PR e RE nº 582.019/RS).



    10. No RE nº 570.177/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema nº 15 do ementário da Repercussão Geral, assentou-se que “não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial”.



    11. No RE nº 582.019/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema nº 142 do ementário da Repercussão Geral, foi assentado que “a garantia do salário mínimo, a que se referem os artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, corresponde ao total da remuneração percebida pelo servidor”.



    12. Nos presentes autos, trata-se de saber se servidor público civil, municipal, que tem carga horária de 20 (vinte) horas semanais, pode ou não receber remuneração inferior ao salário-mínimo nacional, conservando suas cargas horárias originárias.



    13. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, temos na exordial (fls. 03/13) que a pretensão autoral abrangia apenas o pagamento de vencimento não inferior ao salário mínimo nacional, independentemente da carga horária cumprida pelos autores, tendo este pleito sido acolhido, em fase de conhecimento, e confirmado pelo Tribunal de Justiça. 



    Assim, a questão de faltas e de carga horária não restou colocada em discussão, sequer dispondo a parte adversa de oportunidade para contrapor-se. É notório que todas as matérias vieram aos autos somente em petição de fls. 46/86, não tendo sido objeto de discussão na fase de conhecimento e tampouco sendo facultado ao executado manifestar-se sobre os fatos.



    (...)



    Assim é que, somente a parte que trata sobre a remuneração total não inferior ao mínimo nacional do dispositivo da sentença observou a regra da congruência, sendo necessário a retirada dos demais termos do decisium, por serem excessivas. 



    ISSO POSTO, conheço da Apelação Cível para dar-lhe parcial provimento, devendo ser anulados, por julgamento ultra petita, a sentença em exame, quanto ao que se refere à carga horária, depósito em folha de pagamento, das diferenças referentes ao que foi descontado à título de falta, e abstenção de computar as faltas pelo não atendimento das horas de trabalho.” (e-doc. 4, p. 6-12, grifos nossos).



    14. Na sentença de primeiro grau consta:



    “O Município informou o cumprimento da decisão, nos termos da Lei Municipal 463/2014, a qual ampliou a carga horária dos servidores que detinham 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas.



    (...)



    Ciente da determinação para pagar o valor mínimo legal, socorreu-se o promovido de lei aprovada em tempo recorde e de caráter nitidamente inconstitucional, vez que malferidora do direito adquirido dos (as) servidores (as).



    Assim, sendo os (as) demandantes concursados em cargos de carga horária de vinte horas semanais, o que sempre foi por eles exercido, não há lógica em ocorrer ampliação sem a devida contraprestação ou mesmo sem a consulta prévia aos servidores, dando-lhes o direito de opção. Não dar a opção ao servidor, que organizou toda a sua vida funcional com base naquele horário há muito estabelecido, é ir de encontro frontal ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna.



    Diante do exposto, julgo procedente o pedido executivo, determinando ao Município de Miraíma que pague aos exequentes [servidores públicos concursados], como remuneração total, o salário-minimo nacional, conservando-se suas cargas horárias originárias” (e-doc. 3, p. 1-2, grifos nossos).



    15. Outrossim, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE nº 964.659-RG/RS (Tema RG nº 900).



    16. Eis a ementa do Tema nº 900 do ementário da Repercussão Geral:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Remuneração inferior a um salário mínimo percebida por servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida. Impossibilidade. Violação do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da CF. Violação do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Recurso extraordinário provido. 1. O pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida contraria o disposto no art. 7º, inciso IV, e no art. 39, § 3º, da CF, bem como o valor social do trabalho, o princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e o postulado da vedação do retrocesso de direitos sociais. 2. Restrição inconstitucional ao direito fundamental imposta pela lei municipal, por conflitar com o disposto no art. 39, § 3º, da Carta da República, que estendeu o direito fundamental ao salário mínimo aos servidores públicos, sem nenhum indicativo de que esse poderia ser flexibilizado, pago a menor, mesmo em caso de jornada reduzida ou previsão em legislação infraconstitucional. 3. Lidos em conjunto, outro intuito não se extrai do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da Constituição Federal que não a garantia do mínimo existencial para os integrantes da administração pública direta e indireta, com a fixação do menor patamar remuneratório admissível nos quadros da administração pública. 4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, com a formulação da seguinte tese para fins de repercussão geral: ‘[é] defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho’”. (RE nº 964.659/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 08/08/2022, p. 1º/09/2022, grifos nossos).



    17. Na hipótese sob análise, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará manteve o fundamento da sentença de primeiro grau que determinou “ao Município de Miraíma que pague aos exequentes [servidores públicos concursados], como remuneração total, o salário-minimo nacional” (e-doc. 3, p. 2). Ou seja, reiterou o entendimento desta Corte na matéria em debate.



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    19. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    20. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator